Tribunal: TJDFT
Processo: 0733621-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733621-06.2022.8.07.0001 RECORRENTES: A BEM-ESTAR TODDO CENTRO DE SAÚDE LTDA, FABRICIA CRISPI SIQUEIRA MENDES, HERIVELTON MAXIMO MENDES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO PARA PESSOA JURÍDICA. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. VALIDADE DA EXECUÇÃO APARELHADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. MORA NO PAGAMENTO INTEGRAL DE PARCELA DO MÚTUO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS COM BASE EM ARGUMENTAÇÃO GENERICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 281 DO STJ. LEI No 10.931/2004. CONHECIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO E ANUÊNCIA. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação não dotado de efeito suspensivo ope legis deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. Não se reconhece a existência de relação de consumo na emissão de cédula de crédito bancário por pessoa jurídica para a contratação de mútuo para capital de giro, pois o tomador do empréstimo não é destinatário final (fático e econômico) e não comprovou vulnerabilidade para que seja excepcionalmente considerado consumidor na relação contratual havida com a instituição financeira. 3.A cédula de crédito bancário consiste em título executivo extrajudicial e, estando instruída com planilha de cálculo com informações sobre a dívida e sua composição, consoante os artigos 26 a 29 da Lei n. 10.931/2004, constitui obrigação certa e líquida que se tornou exigível com a ocorrência da mora e o vencimento antecipado da dívida, situação que evidencia a validade da ação de execução. 4. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 281, [n]os contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. 4.1. Ante a natureza certa, líquida e exigível do título extrajudicial no qual está lastreada a demanda executiva deveriam os embargantes trazer aos autos inequívoca prova documental de suas teses, não se revelando possível a análise de tais controvérsias com base em meras alegações genéricas acerca da ocorrência de indeterminados descontos e de suposta existência de cláusulas abusivas. 5. Não há que se cogitar a abusividade das cláusulas da cédula de crédito bancário, tampouco o excesso de execução, posto que todas as verbas cobradas e mencionadas no contrato de mútuo possuem autorização legal para figurarem nos termos do negócio jurídico entabulado entre as partes. 6. Os termos do contrato celebrado entre as partes não apresentam ambiguidade, tampouco dificuldade de compreensão, o que aponta que os embargantes tomaram total conhecimento das cláusulas contratuais e de suas disposições, tendo anuído integralmente à cédula de crédito bancária celebrada, quando assinaram o contrato de mútuo. 7. Os embargantes não lograram comprovar os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, nos moldes exigidos pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser devida a aplicação das regras consumeristas in casu, vez que também amparam pessoas jurídicas que adquirem produtos ou serviços. Apontam divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do STJ e do TJMG, a fim de demonstrá-la; b) artigo 798, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que a execução é ilíquida, em razão de não conter o índice de correção monetária adotado e o valor atualizado do débito; c) artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil, afirmando erro na apreciação do excesso à execução, ao argumento de que o contrato é eivado de cláusulas nulas que não foram apreciadas pelo acórdão vergastado. Requerem a inversão dos honorários de sucumbência e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta violação ao artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DESTINADA AO INCREMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes" (AgInt no REsp 1.667.374/MA, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019). 2. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do STJ. Recurso especial provido. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.471.806/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). Outrossim, não merece curso o apelo especial quanto à alegada afronta aos artigos 798, inciso I, e 917, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 7/3/2024). Quanto ao pedido de inversão dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrente A BEM-ESTAR TODDO CENTRO DE SAUDE LTDA, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes FABRICIA CRISPI SIQUEIRA MENDES e HERIVELTON MAXIMO MENDES sejam feitas em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002